Tribunal: TJES
Processo: 5004141-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004141-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO LOPES BERNABE e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004141-67.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
RENATO LOPES BERNABE e
SUELY DENADAI
.

RECORRIDO:
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, QANTAS AIRWAYS LIMITED.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RENATO LOPES BERNABE e SUELY DENADAI em face do TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e QANTAS AIRWAYS LIMITED.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido em 25/12/2019 passagens aéreas com destino a Brisbane/Austrália no valor de R$9.739,58 com data de viagem prevista para o dia 04/05/2020. Aduz que a viagem foi cancelada pelas recorridas, notadamente em razão da pandemia do Covid19 e seus efeitos em todo mundo, mas as empresas não procederam com reembolso dos valores.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões,
PRONUNCIO
a prescrição do direito de ação da parte Autora em relação aos danos materiais pleiteados,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 7838444, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que a causa de pedir não se resume ao cancelamento da viagem e sim na ausência de reembolso no prazo estabelecido na legislação. Aduz que é evidente a negligência e a ocorrência de ato ilícito por parte das recorridas que retiveram e retém os valores por período que beiram 4 anos. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja arbitrado dano moral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, entendo que os danos morais restaram caracterizados, na medida em que ocorreu retenção indevida do valor pago pelo viagem e a conduta das requeridas de se esquivarem da restituição de forma correta e integral - diga-se que não há nos autos prova da restituição -, fazendo com que o consumidor precise acionar o Poder Judiciário para ter seus valores reavidos, mesmo com a prescrição reconhecida quanto ao dano material, supera um mero aborrecimento do cotidiano, ensejando danos morais indenizáveis.

Nesse sentido é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. AGÊNCIA. VENDA DAS PASSAGENS. INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por se tratar de demanda que visa a reparação por danos materiais e morais advindos da indevida retenção integral do valor pago por viagem posteriormente cancelada, em razão do fechamento de fronteiras com a Itália devido à pandemia de COVID-19, deve ser aplicado o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O fato de a apelante ter intermediado a venda das passagens atrai a sua responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço. 2. Tendo como base a Resolução 400/2016, a partir de 1º de janeiro de 2022, na hipótese de empresa aérea cancelar o voo, o passageiro teria direito a escolher entre reacomodação, reembolso integral do valor pago ou execução por outras modalidades. Caso fosse do passageiro a iniciativa de desistir do bilhete aéreo, a empresa poderia cobrar as multas previstas no contrato para o reembolso. De tal modo, a retenção integral do valor da passagem é incabível, já que ocorreu o fechamento da fronteira do país de destino. E, em razão da responsabilidade solidária da apelante, também deve ser mantida a sua condenação, sem prejuízo de posterior ação regressiva. 3. Quanto ao dano moral, também não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que os fatos narrados na inicial ultrapassaram o mero dissabor, sobretudo porque foi necessário o ajuizamento da presente ação para ser restituição dos valores. 4. De igual forma, não vejo como alterar o valor arbitrado (R$ 5.000,00), tendo em vista que foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, além de não causar o enriquecimento sem causa da parte vencedora. 5. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5031034-65.2022.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relator Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgamento em 15/05/2024).

Ressalto que não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo,
a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária
(artigo 18 do CDC) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminando na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando tais parâmetros, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar os requeridos de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$2.000,00 para cada autor, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)